Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL – SLU/DF. AUTARQUIA. TRANSFORMAÇÃO EM 1994, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LEI DISTRITAL 664/1994. AUTONOMIA PATRIMONIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA PELO SINDICATO AUTOR. QUESTÃO DISCUTIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. SUPSENSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECRETO DISTRITAL 16.990/1995. IRRELEVÂNCIA. TÍQUETES. FORNECIMENTO. CUMPRIMENTO DO DECRETO. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA. AÇÃO COLETIVA ESPECÍFICA E TÍTULO EXECUTIVO CONTRA O SLU/DF. INEXISTÊNCIA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR DO SLU/DF. APELANTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONTRA O DISTRITO FEDERAL, EXCLUSIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. PRECEDENTE ESPECÍFICO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO.

1. Reside a controvérsia em determinar se o exequente, servidor do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF, é parte legítima para requerer o cumprimento da sentença transitada em julgado. Na hipótese, o apelante pretende receber os valores decorrentes da ação coletiva 32.159/1997 (processo 0039026-41.1997.8.07.0001), na qual o DISTRITO FEDERAL, apelado, foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos.

2. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” E “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”. E, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC): “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.

3. O Serviço e Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF foi transformado em autarquia antes da propositura da ação pela Lei 660/1994. Desde então, constituía-se de pessoa jurídica de direito público com autonomia patrimonial distinta do Distrito Federal.

4. A ação coletiva 32.159/1997 (PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) foi proposta pelo Sindireta/DF em 30/6/1997. Os autores são os servidores públicos do Distrito Federal lotados em diversos órgãos que compõe o seu complexo administrativo. Mais: ação foi proposta foi exclusivamente contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento de benefício alimentação, suspenso nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente.

5. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do apelante, já que os limites subjetivos da ação de conhecimento alcançam, em tese, o servidor. Como decidido na fase de conhecimento, e de acordo com o Tema 823 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal – STF reafirmou sua jurisprudência nos seguintes termos: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”

7. Contudo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal - o título executivo judicial que se formou só é exigível contra o ente político, que não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores do SLU/DF à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à autarquia, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu.

8. O Sindireta/DF deveria ter requerido a inclusão da SLU/DF no polo passivo desta ação coletiva durante a tramitação no primeiro grau, para que pudesse beneficiar os servidores dessa entidade, visto que desde 1994 não integravam a Administração Direta distrital. Outra possibilidade era a propositura de ação coletiva por esses servidores contra o próprio SLU/DF, para a formação de título executivo judicial específico. Entretanto, nada disso ocorreu na hipótese.

9. Se o apelante, não tinha vínculo com o DISTRITO FEDERAL à data da propositura da ação coletiva, não pode se beneficiar do título executivo judicial formado nos autos 32.159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506).

10. A ilegitimidade passiva do Distrito Federal já foi reconhecida pelo Conselho Especial em caso análogo: “(...) 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal. 3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então. (...)” (Acórdão 1320156, 00079219720078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021). No mesmo sentido, há precedente específico para o caso do SLU/DF (Acórdão 957258, 20160020024948AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 1/8/2016. Pág.: 114-127).

11. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.